Tribunal: TJES
Processo: 5004431-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004431-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PAD. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INFRAÇÃO DISCIPLINAR ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS DEVERES PELOS PRESOS PROVISÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE INADEQUAÇÃO TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO VERIFICADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato (Súmula 526 do STJ).

2. Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais (STJ, AgRg no HC n. 539.773/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 3/12/2020).

3. No Processo Administrativo Disciplinar, como acontece até mesmo no Processo Penal, que é aquele cercado das maiores garantias, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da respectiva capitulação legal. Jurisprudência STJ.

4. A jurisprudência orienta que o rol de faltas graves é taxativo, não sendo possível a interpretação extensiva para abarcar condutas não expressamente previstas no dispositivo. Precedente STJ.

5. Sabe-se que a Lei de Execução Penal é composta por um conjunto de prescrições com o objetivo de disciplinar, organizar e harmonizar uma coletividade que, em ofensa às regras de convivência em sociedade, afrontou as prescrições contidas no Estatuto Penal Repressivo. Desse modo, os detentos devem se sujeitar ao cumprimento de tais regramentos, sob pena de, em caso de insurreição ou insubordinação, arcarem com as sanções previstas e adequadas à conduta transgressora.

6. Os depoimentos dos agentes prisionais merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções (AgRg no HC n. 738.907/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

7. Não merece prosperar o pleito de aplicação do princípio da insignificância ao caso em comento, tendo em vista que a desobediência aos agentes penitenciários não se reveste de insignificância, haja vista o necessário controle da ordem e da disciplina dos apenados no interior da unidade prisional. Jurisprudência STJ.

8. Recurso conhecido e desprovido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CAIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000760-54.2022.8.08.0030, homologou a falta grave cometida pelo reeducando, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios e decretando a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos.

Em suas razões, o agravante requer não seja homologada a falta grave, alegando, em síntese, que a suposta infração disciplinar foi praticada antes da sentença condenatória, não podendo ser considerada falta grave na execução penal, ou em razão da insuficiência probatória.

Aduz, ainda, a existência de nulidade absoluta pela inadequação típica, a atipicidade da conduta, a inexigibilidade de conduta diversa e a insignificância da conduta praticada pelo recorrente.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para infração disciplinar de natureza média.

Contrarrazões do promotor de justiça, pugnando pelo desprovimento do agravo para manter incólume a decisão agravada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum

impugnado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 7982060).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CAIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000760-54.2022.8.08.0030, homologou a falta grave cometida pelo reeducando, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios e decretando a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos.

Em suas razões, o agravante requer não seja homologada a falta grave, alegando, em síntese, que a suposta infração disciplinar foi praticada antes da sentença condenatória, não podendo ser considerada falta grave na execução penal, ou em razão da insuficiência probatória.

Aduz, ainda, a existência de nulidade absoluta pela inadequação típica, a atipicidade da conduta, a inexigibilidade de conduta diversa e a insignificância da conduta praticada pelo recorrente.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para infração disciplinar de natureza média.

O promotor de justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum

impugnado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, em especial o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 009/2022, depreende-se que foi imputada ao apenado, pela Comissão Disciplinar responsável, a sanção de falta grave, em razão do cometimento da infração prevista no art. 50, incisos I e VI, c/c art. 39, incisos II e V, ambos da LEP, ocorrida no dia 30/08/2022, a qual fora homologada pelo Juízo da execução penal.

Conforme consta do livro de ocorrência da Penitenciária:

Faço constar que por volta das 18:30 o interno ADELSON JUNIOR NERES DE SOUZA E-2 começou a chutar a porta da cela E-2, o chefe de equipe cocheto junto com os inspetores Everton e oliveira acessaram a cela pela parte externa superior onde o chefe de equipe efetuou um disparo de munição de GL 103 onde o interno ADELSON continuou a chutar, foi efetuado outro disparo de munição GL 103 onde foi restabelecida a ordem momentos depois o interno ADELSON chutou novamente a porta da cela e começou a incitar as galerias A e C a chutar as portas das celas o chefe de equipe utilizou uma granada de pimenta, montou uma equipe de extração e retiraram da cela os internos ADELSON e ADENILSON MONTEIRO RODRIGUES imobilizados e foram colocados no compartimento de segurança da viatura, pois a direção da unidade já havia conseguido a transferência deles para o centro de detenção provisória da Serra (CDPS). Logo após o interno DANIEL MONTEIRO RODRIGUES A-3, que e irmão do interno ADENILSON começou a incitar a galeria A onde todas as celas começaram a chutar e posteriormente todas as galerias começaram a chutar as portas das celas subvertendo a ordem. foram utilizadas granadas nos raios das galerias, na parte externa foi utilizado munição 12AM 403/P e GL 103, destacando que as celas B2 e B-6 eram uma das celas mais agitadas onde o servidor Everton realizou 01 disparo em cada de munição GL103, o servidor Sipolatti foi ate os fundos da galeria A onde se deparou com os internos das celas A-4 e A-6 com camisas no rosto tentando arremessar objetos (canecas, sabonete) contra o mesmo, ato continuo o servidor realizou 03 disparos de munição 12M 403/P no fundo da galeria par poder realizar a contenção e colocar a galeria em procedimento. informo que na cela A-4 os internos CAIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO e GILBERTO FAUSTINO MACHADO ficaram ameaçando e ofendendo os servidores e relutaram bastante em ficar no procedimento de segurança, faço constar ainda que o servidor Éderson Lira realizou 03 disparos de munição 12AM 403P na parte externa da galeria C para conter o tumulto. Apos a intervenção os chutes nas portas das celas duraram aproximadamente 05 minutos, o chefe de equipe fez contato com o Ciodes informando os fatos, foi necessário encaminhar o preso MIZAEL JOSE DA SILVA para atendimento medico pois passou mal devido o efeito do gás, não tiveram presos lesionados, os internos ADELSON, ADENILSON e DANIEL foram transferidos para o CDPS escolta realizada pelo chefe de segurança OZANO e inspetores BARTH e PEDRO VIEIRA. Foram utilizadas 06 munições 12AM 403P,02 munições 02 GL 103, 04 granadas lacrimogênea e 03 tríplice. deram apoio operacional os servidores Francisco Rogivaldo, Maciel, Sandrielly, Aline Rubim, Pedro vieira, Leidervan Barth e Ozano Alves. As galerias foram mantidas em procedimento de segurança ate as 21:00 e depois liberadas e não houve mais alteração.

A Defesa aduz que o reeducando deve ser absolvido i) pelo fato de que a infração disciplinar fora cometida antes da sentença condenatória, ii) pela insuficiência probatória para a condenação, iii) pela inadequação típica, iv) pela atipicidade da conduta, v) pela inexigibilidade de conduta diversa ou, vi) pela insignificância da conduta praticada pelo agravante.

Inicialmente, quanto à alegação de que não poderia ser apenado pela falta grave, por se tratar de preso provisório, registro o entendimento sumulado do STJ, no verbete nº 526, segundo o qual “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

Nesse contexto, presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais (STJ, AgRg no HC n. 539.773/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 3/12/2020), motivo pela qual rejeito tal tese defensiva.

O agravante argumenta, também, a nulidade do PAD por inadequação típica quanto à conduta do apenado, o que prejudicaria o exercício da defesa técnica em sua plenitude. Sem razão, todavia.

Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no Processo Administrativo Disciplinar, como acontece até mesmo no Processo Penal, que é aquele cercado das maiores garantias, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da respectiva capitulação legal
” (AgRg no HC n. 724.235/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Com relação à alegada insuficiência probatória para homologação da falta grave, o art. 50 da Lei de Execução Penal preceitua,
in verbis
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. (grifei)

Já o art. 39 da LEP dispõe, a saber:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
;

III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;

IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas
;

VI - submissão à sanção disciplinar imposta;

VII - indenização à vítima ou aos seus sucessores;

VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;

IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;

X - conservação dos objetos de uso pessoal.

Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. (grifei)

A jurisprudência orienta que o rol de faltas graves é taxativo, não sendo possível a interpretação extensiva para abarcar condutas não expressamente previstas no dispositivo. Nesse sentido: HC n. 481.699/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.

Sabe-se que a Lei de Execução Penal é composta por um conjunto de prescrições com o objetivo de disciplinar, organizar e harmonizar uma coletividade que, em ofensa às regras de convivência em sociedade, afrontou as prescrições contidas no Estatuto Penal Repressivo. Desse modo, os detentos devem se sujeitar ao cumprimento de tais regramentos, sob pena de, em caso de insurreição ou insubordinação, arcarem com as sanções previstas e adequadas à conduta transgressora.

Da leitura dos autos, mormente a cópia do PAD, verifico que a prova oral coligida é suficiente para comprovar que o agravante ameaçou e ofendeu os servidores não obedecendo aos comandos efetuados para entrarem em procedimento.

É assente na jurisprudência pátria que “
os depoimentos dos agentes prisionais merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções
” (AgRg no HC n. 738.907/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022) e, no presente caso, não foi elidida por qualquer outra prova produzida pela defesa.

Assim, restou demonstrado que o comportamento do apenado no dia 30/08/2022 se insere no rol das condutas caracterizadoras como falta grave, a teor do inciso VI do art. 50 da LEP, na medida em que desobedeceu ordem e desrespeitou os servidores.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. JULGAMENTO CORRETO E INDIVIDUALIZADO. RECURSO IMPROVIDO. 1- Este C. Tribunal entende, de forma unânime e pacífica, que a desobediência constitui uma infração de natureza grave prevista no art. 39, inciso II, c/c art. 50, VI, da LEP. Precedente: AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021. 2- Segundo a LEP: Art. 39. Constituem deveres do condenado: [...] II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [... ] VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 3- O fato foi julgado de forma correta, respeitando as garantias e direitos, em respeito ao princípio do devido processo legal, porque foi devidamente provado pelo depoimento dos agentes de segurança, que se reveste de presunção de veracidade, bem como não houve cerceamento de defesa, não havendo que falar, assim, em ofensa à individualização da conduta. O que ocorre é que, muitas vezes, as condutas de vários detentos são iguais (de negar a ordem recebida), não significando dizer que elas não foram individualizadas, uma vez que todos foram julgados separadamente. (...) 6- Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n. 728.505/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022)

A defesa aduz, ainda, que o fato de ter tirado a blusa e a colocado na cabeça seria conduta atípica ou decorrente da inexigibilidade de conduta diversa, considerando que os agentes jogaram gás lacrimogêneo nas celas, o que deveria ensejar sua absolvição e a consequente reforma da decisão vergastada.

Contudo, o fato de colocarem a blusa na cabeça não foi determinante para a caracterização da infração disciplinar, mas sim, as ofensas e desobediência perpetradas pelo apenado, conforme narrado pelas testemunhas.

No mesmo sentido, não merece prosperar o pleito de aplicação do princípio da insignificância ao caso em comento, tendo em vista o entendimento da Corte da Cidadania de que a desobediência aos agentes penitenciários não se reveste de insignificância, haja vista o necessário controle da ordem e da disciplina dos apenados no interior da unidade prisional, conforme os julgados abaixo ementados:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. In casu, entendeu a Corte de origem caracterizada a falta grave, haja vista que o ora agravante praticou ato de desobediência, ressaltando-se que [...] no dia 12.11.2018, por volta das 18h40, determinado funcionário do estabelecimento prisional visualizou fumaça saindo da cela na qual se encontrava o sentenciado, flagrando, ao chegar no local, tiras de lençol rasgado tomadas por fumaça e todos os sentenciados que se encontravam ali pisando em cima, a fim de esconder. Consta que, solicitado aos presos que ali se encontravam para que entregassem as tiras e o objeto utilizado para nelas atear fogo, estes responderam negativamente ao funcionário, dizendo-lhe: "Já era senhor, já era senhor!". 2. De fato, consolidou-se, nesta Superior Corte, entendimento no sentido de que a desobediência caracteriza falta grave. Precedentes. 3. Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HCn. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015,publicado em 1º/2/2016. 4. De outra parte, não ficou configurada a suposta sanção coletiva, alegada pela defesa, haja vista que, conforme depoimento dos agentes penitenciários: [...] todos os sentenciados que estavam na cela passaram a pisotear as tiras de lençol que estavam queimando, a fim de ocultá-las, os quais, a despeito de terem recebido tal ordem, negaram-se a entregar as tiras de lençol e o objeto utilizado para nelas atear fogo. (grifei). Anote-se que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido absolvição/desclassificação de falta grave, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias ordinárias, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heroico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 5. Quanto ao princípio da insignificância, também não procede a sustentação do ora recorrente, porquanto, conforme bem ressaltou o Tribunal a quo a conduta daquele que, presente em episódio em que se ateou fogo em tiras de lençol dentro de uma cela, desobedece ordem emanada de agente de segurança penitenciária para entregar determinados objetos, inegavelmente gera instabilidade no já tão tenso ambiente carcerário, revestindo-se, pois, de tipicidade material. 6. A questão relativa à suposta nulidade de decisão que determina a anotação de falta sem prévia audiência não foi suscitada na inicial do presente writ. Tampouco foi tratada no acórdão proferido pelo Tribunal a quo e na decisão ora recorrida, constituindo-se em inovação recursal. Inviável, assim, a análise do tema em sede de agravo regimental. 7. Por fim, o cometimento de falta de natureza especialmente grave acarreta a perda dos dias remidos no percentual máximo. Precedentes deste Tribunal. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 562.216/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. DESNECESSIDADE. ATIPICIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ouvido o condenado em momento anterior à homologação da falta grave, devidamente acompanhado de advogado ou defensor, no bojo de procedimento administrativo, faz-se desnecessária a repetição de sua oitiva em juízo. 2. A desobediência aos agentes penitenciários caracteriza falta grave, a teor da Lei de Execuções Penais. A conduta não se reveste de insignificância, haja vista o necessário controle da ordem e da disciplina dos apenados no interior da unidade prisional. 3. Para afastar a conclusão do acórdão, absolver o agravado ou desclassificar sua conduta, seria necessário reexaminar fatos e provas, providência incabível na via do habeas corpus, de cognição limitada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 414.750/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

Diante disso, não há que se falar em absolvição como pretende o agravante.

Por fim, quanto ao pleito desclassificatório, o art. 49 da Portaria 332-S da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo dispõe acerca das faltas disciplinares de natureza média, senão vejamos:

Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média:

I - atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, funcionários e sentenciados;

II - portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade;

III - desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido confiada;

IV - simular doença para eximir-se de dever legal ou regulamentar;

V - induzir ou instigar alguém a praticar falta disciplinar grave, média ou leve;

VI - divulgar noticia que possa perturbar a ordem ou a disciplina;

VII - dificultar a vigilância em qualquer dependência da unidade prisional;

VIII - praticar autolesão, como ato de rebeldia;

IX - provocar perturbações com ruídos e vozerios ou vaias;

X - perturbar a jornada de trabalho ou a realização de tarefas;

XI - perturbar o repouso noturno ou a recreação;

XII - praticar atos de comércio de qualquer natureza com companheiros ou funcionários;

XIII - comportar-se de forma inamistosa durante prática desportiva;

XIV - inobservar os princípios de higiene pessoal, da cela e demais dependências da unidade prisional;

XV - destruir objetos de uso pessoal, fornecidos pela unidade prisional;

XVI - portar ou ter em qualquer lugar da unidade prisional, dinheiro, cheque nota promissória ou qualquer título de crédito;

XVII - praticar fato previsto como crime culposo ou contravenção, sem prejuízo da sanção penal;

XVIII - receber, confeccionar, portar, ter, consumir ou concorrer para que haja em qualquer local do estabelecimento, indevidamente:

a) bebida alcoólica;

b) objetos que possam ser utilizados em fugas.

XIX - portar ou utilizar aparelho telefônico celular ou outros meios de comunicação não autorizados pela unidade prisional;

XX - fabricar, guardar, portar ou fornecer coisas destinadas à fuga;

XXI - atrasar, sem justa causa, o retorno ao estabelecimento prisional, no caso de saída temporária;

XXII - deixar de submeter-se à sanção disciplinar imposta.

Observo, todavia, que a conduta imputada ao agravante não se subsome a nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supratranscrito, tampouco com o inciso I citado pela Defensoria Pública.

Destarte, não merece reparos a Decisão vergastada, mantendo-se o reconhecimento de falta grave com a consequente aplicação das sanções previstas em lei pelo juízo da execução.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.